Tribunal: TJSP
Processo: 1008670-02.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de manutenção da dependente em razão do falecimento do titular do plano de saúde coletivo – Tutela de urgência concedida para a manutenção da cobertura aos dependentes – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que a autora não possui elegibilidade para permanência no plano de saúde coletivo instituído para

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de manutenção da dependente em razão do falecimento do titular do plano de saúde coletivo – Tutela de urgência concedida para a manutenção da cobertura aos dependentes – Sentença de procedência – Inconformismo da ré, alegando que a autora não possui elegibilidade para permanência no plano de saúde coletivo instituído para categorial profissional específica do titular falecido. Alega, ainda, a inexistência de cláusula de remissão que possibilite a permanência de dependente do titular – Descabimento - Direito de manutenção dos dependentes já inscritos nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo - Inteligência da Súmula no 13 da ANS – Caso em que aplica-se aos planos coletivos o mesmo tratamento para a questão em debate, à míngua de disciplina legal específica a reger a matéria - Recurso desprovido.